Tribunal: TJDFT
Processo: 0729732-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. embargos de declaração. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. INEXATIDÃO MATERIAL. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista n artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

2. Reconhecida a inexatidão material constante do julgado, no tocante à menção de ausência de oferecimento de contestação por parte da embargante no processo de origem quando, de fato, houve a apresentação de contestação.

3. Não se observa contradição por parte do egrégio Colegiado quanto aos fundamentos e conclusão constantes do decisum embargado, uma vez que o egrégio Colegiado, ao examinar a controvérsia recursal, dirimiu de forma clara e fundamentada, analisando detidamente as questões suscitadas pelas partes litigantes, com base no acervo probatório produzido nos autos, concluindo pelo descabimento do arbitramento de honorários em razão da substituição processual, a qual dera causa a embargante ao alienar o imóvel, e não em razão da apresentação, ou não, da peça de contestação.

4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Inexatidão material corrigida.